Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARTIGO 179 DO CÓDIGO PENAL. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO DE MAIOR PARTE DA DÍVIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando a condenação dos querelados absolvidos pelo juízo a quo. Preliminar rejeitada.
2. O crime de fraude à execução, tipificado no artigo 179 do Código Penal, caracteriza-se quando o executado, com o intuito de frustrar o êxito da ação executiva, aliena, desvia, destrói ou danifica bens, ou simula dívidas, tornando-se insolvente.
3. A fraude à execução, figura típica criminosa, não se confunde com a fraude contra credores ou à execução na órbita civil.
4. In casu, em que pese a prática de atos fraudulentos no decorrer do processo executivo reconhecidos no juízo cível, em não havendo redução do querelado à insolvência, considerando-se que o querelante logrou êxito em receber a maior parte da dívida, bem como que ainda resta a divisão de um imóvel comum a ser partilhado, apta a garantir a execução do débito remanescente, a manutenção da sentença que absolveu os querelados da prática do tipo penal descrito no artigo 179 do Código Penal (fraude à execução), por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
5. A verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado. Constatado que o quantum arbitrado está condizente com os valores aludidos, mostra-se indevida sua redução.
6. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, hipóteses essas não presentes no caso examinado.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.